Tribunal: TJES
Processo: 5001029-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001029-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ETHERELDES QUEIROZ DO VALLE JUNIOR e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001029-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ETHERELDES QUEIROZ DO VALLE JUNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (ID nº. 485135), nos autos da ação de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelos Agravados em face do Agravante, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por este último.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do processo ante a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº. 626.307. No mérito, alega o Agravante a ilegitimidade dos Agravados para promoverem a ação de cumprimento de sentença, além de excesso de execução.

Foi proferida decisão interlocutória (id 491149) que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal, determinando o sobrestamento da ação de liquidação e cumprimento de sentença nº. 0035362-07.2014.8.08.0024.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou informações (id 553564).

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Julho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001029-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ETHERELDES QUEIROZ DO VALLE JUNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (ID nº. 485135), nos autos da ação de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelos Agravados em face do Agravante, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por este último.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do processo ante a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº. 626.307. No mérito, alega o Agravante a ilegitimidade dos Agravados para promoverem a ação de cumprimento de sentença, além de excesso de execução.

Pois bem.

No que tange à solução da presente lide, peço
vênia
para trazer à colação breve excerto da decisão interlocutória (id 491149) por mim proferida quando do exame da tutela de urgência recursal:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante.

Consoante cediço, pode o Relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme autoriza, expressamente, o art. 1.019, inc. I, do novo Código de Processo Civil:

“Art. 1.019 - Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;

(...)” (grifo nosso)

Pois bem.

Versam os autos de origem de ação de liquidação e cumprimento de sentença proferida na “ação civil pública” 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relacionada ao expurgo inflacionário no período do Plano Verão (janeiro/1989), que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, Distrito Federal.

Inicialmente, observa-se que o Agravante suscita a necessidade de sobrestamento do feito, aduzindo ter sido proferida decisão no recurso extraordinário nº. 626.307, com reconhecida repercussão geral, da lavra do Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli, que, em 18.12.2017, determinou a suspensão, em âmbito nacional, do trâmite dos processos que versam sobre a controvérsia atinente ao eventual direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão.

Em que pese a alegação deduzida, a partir da consulta processual extraída do sistema eletrônico do Excelso Supremo Tribunal Federal, observo que a Exmª. Srª. Ministra Carmen Lúcia proferiu nova decisão no referido processo, publicada em 25.04.2019, indeferindo o pedido de novo sobrestamento no referido processo, de modo que, no âmbito do referido recurso extraordinário nº. 626.307 (Tema 264, de repercussão geral), não há, atualmente, ordem judicial determinando a paralisação dos processos cujo objeto tenha identidade com o referido recurso paradigma.

Não obstante, no recurso extraordinário nº. 636.212, de relatoria do Exm. Sr. Ministro Gilmar Mendes, afetado ao Tema 285 dos processos com repercussão geral reconhecida, foi proferida decisão, publicada em 17.11.2018, em que determinada “
a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos,
seja na fase de conhecimento ou execução
, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados
”. (grifei)

Após o decurso do prazo estipulado na referida decisão, o Exm. Sr. Ministro Gilmar Mendes, mais recentemente, proferiu decisão, publicada em 17.04.2020, em que determinou nova suspensão processual, agora por 60 (sessenta) meses, abrangendo tanto o recurso extraordinário nº. 636.212 quanto o recurso extraordinário nº. 631.363, também de sua relatoria.

A referida decisão restou alicerçada nos seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II).

Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais.

Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores.

Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.

(...)”

Nos termos do §5º, do art. 1.035, do Código de Processo Civil, “
Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
”.

Sobreleva salientar que a referida determinação judicial de sobrestamento processual não confere margem de discricionariedade aos magistrados das instâncias ordinárias aos quais incumbe o atendimento do comando judicial suspensivo, salvo se restar suficientemente demonstrado, no caso concreto, o
distinguishing
do objeto da demanda, o que não se observa no caso vertente, ao menos neste exame preliminar.

Neste ponto, vejo presente a plausibilidade da alegação, bem como o
periculum in mora
, caracterizado pelo risco de serem realizados atos de constrição de bens nos autos de origem, enquanto pendente suspensão processual determinada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se, como dito, que a suspensão abrange tanto as ações de conhecimento (como é o caso da liquidação de sentença coletiva), como os procedimentos executivos, de modo que o feito de origem deve permanecer paralisado até que sobrevenha decisão em sentido contrário emanada da Excelsa Corte.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino o sobrestamento da ação de liquidação e cumprimento de sentença nº. 0035362-07.2014.8.08.0024, até ulterior deliberação em sentido contrário.

(...)”

Acrescento que, após a prolação da referida decisão interlocutória (id 491149), não houve modificação fática na circunstância que ensejou o sobrestamento das ações judiciais cujo mérito verse sobre os expurgos inflacionários em questão.

De outro lado, após a intimação dos Agravados para apresentarem contrarrazões, quedaram-se inertes, nada acrescentando à dialética da matéria posta sob apreciação.

À luz de tais considerações, penso deva ser dado provimento ao recurso a fim de ser mantida a conclusão da decisão interlocutória proferida.

Por conseguinte, e considerando que a decisão vergastada fora proferida enquanto já vigente a determinação de suspensão processual exarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, impende reconhecer a nulidade do
decisum
, o que viabilizará, após a apreciação da questão pelo Pretório Excelso, a aplicação, pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, do entendimento que venha a ser firmado, à luz do art. 926 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para, confirmando a decisão interlocutória outrora proferida (id 491149), anular a decisão vergastada, determinando o sobrestamento da ação de liquidação e cumprimento de sentença nº. 0035362-07.2014.8.08.0024, enquanto em vigor a determinação de suspensão processual exarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001029-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ETHERELDES QUEIROZ DO VALLE JUNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

P
ROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO
.

Impõe-se o sobrestamento d
os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução,
que versem sobre planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II
)
, conforme decisão proferida,
17.04.2020,
pelo
Exm
º
. Sr. Ministro Gilmar Mendes
no âmbito dos
recurso
s
extraordinário
s
nº. 636.212
e
nº. 631.363,
afetado
s, respectivamente,
ao
s
Tema
s
285
e 284
dos processos com repercussão geral reconhecida
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravados ETHERELDES QUEIROZ DO VALLE JUNIOR E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.
.